Tribunal: TJBA
Processo: 8130344-12.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130344-12.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

Advogado(s)
:
CLARA ALCANTARA BOTELHO MACHADO

APELADO: ANDERSON LUIS MIRANDA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de restituição em dobro de valores descontados indevidamente da conta do consumidor, bem como de indenização por danos morais, diante da ausência de contratação válida de “contribuição sindicato/COBAP”.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a cobrança realizada pela instituição financeira, mesmo sem comprovação da contratação do serviço, e se estão presentes os requisitos para a condenação à repetição do indébito em dobro e à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não apresentou qualquer documento comprobatório da contratação, ônus que lhe incumbia.

4. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a restituição em dobro independe da demonstração de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva.

5. Os descontos indevidos em conta de natureza alimentar configuram falha na prestação do serviço, apta a ensejar danos morais.

6. O valor fixado a título de dano moral (R$ 5.000,00) é proporcional, razoável e atende à função compensatória e pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de comprovação da contratação de serviço autoriza a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados. 2. A cobrança de valores não contratados em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário enseja indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e IV; 14; 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.907.091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.03.2023; TJBA, Apelação nº 0500725-52.2018.8.05.0141, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 15.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8000185-80.2020.8.05.0196, figurando, como
Apelante CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS e como Apelado ANDERSON LUIS MIRANDA DE CARVALHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA